Tribunal: TJDFT
Processo: 0713687-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. VISITA VIRTUAL. ENTRE CÔNJUGES. CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME FECHADO. IMPOSSIBILIDADE. PORTARIA No 8/2016-VEP.

I – O direito do preso de receber visitas de seus familiares, previsto no art. 41, X, da LEP, não é absoluto, nos termos do parágrafo único do mesmo artigo, ao disciplinar que “os direitos previstos nos incisos V, X e XV poderão ser suspensos ou restringidos mediante ato motivado do diretor do estabelecimento”.

II – Correta a decisão que veda a visita virtual entre cônjuges que cumprem pena no regime fechado em estabelecimentos prisionais distintos, não havendo que se falar em tratamento isonômico, quando a situação da agravante não se assemelha a nenhuma daquelas tratadas com excepcionalidade pela VEP, como visitas entre pais e filhos.

III – Recurso conhecido e desprovido.